Tribunal: TJMT
Processo: 1022153-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022153-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), MINERADORA IPE LTDA - CNPJ: 06.259.178/0001-38 (APELADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ANA PAULA MORELLI DE SALES - CPF: 801.772.391-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVE - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO -
APELO DO ENTE PÚBLICO QUE SE RESTRINGE À MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE REGIME SIMPLES NACIONAL
– OPERAÇÕES INTERESTADUAIS –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – ART. 13, § 1o, XIII, DA LC 123/2006 – EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO - SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, § 2o, I, C/C ART. 59, § 2o, DO ANEXO V, DO RICMS/2014 – ALÍQUOTA DE 7,5%
-.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, não bastando, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação, pois, dessa forma, não ataca a fundamentação da decisão
monocrática e

desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do
recurso
.

2. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional.

3. É legítima a cobrança de diferença tributária, a título de ICMS, referente às operações sujeitas a substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, § 1o, XIII, da LC 123/2006. Entretanto, devem ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte, optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual está prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, § 2o, I c/c o art. 59, § 2o, do Anexo V, do RICMS/2014.

4. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido, ratificação da sentença via remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Esp. Da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que nos autos da
Ação Declaratória e Condenatória Com Repetição De Indébito
,
ajuizada por
MINERADORA IPÊ LTDA
, que julgou procedente

em parte para reconhecer a repetição do indébito dos produtos

constantes da tabela de id. 20348877 no que excederem a alíquota de 7,5%.

Em razões recursais, a Fazenda Pública Estadual alega que o tratamento aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte não abarca o ICMS devido a título de diferencial de alíquotas nas operações interestaduais que destinem bens e mercadorias para uso e consumo ou integração do ativo imobilizado.

Aduz que por se tratar de incidência de ICMS na sistemática de substituição tributária, impõe-se a aplicação da legislação estadual imposta as demais pessoas jurídicas, sem distinção, inobstante ser optante do Simples Nacional, em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar n. 123/2006, com redação alterada pela Lei Complementar Estadual n. 147/2014.

Registra que, acordo com o Cadastro de Contribuintes da SEFAZ/MT, a impetrante, ora apelada. está enquadrada no CNAE 112 1-6/ 00 Fabricação de águas envasadas, cuja carga tributária média, conforme o Anexo XIII do RICMS/MT é de 16%. Também está cadastrada no Regime de Estimativa Simplificada, desde 01.01.2013, optante do Simples Nacional.

Afirma que a Lei Complementar n. 123/2006, alterada pela Lei n. 147/2014 é clara ao dispor que a legislação do simples nacional não será aplicável nos casos de ICMS devido na sistemática de substituição tributária, ou seja, não se submete ao documento único de arrecadação do simples, nem a alíquota diferenciada.

Com essas razões, destaca que, no caso em análise, por se tratar de substituição tributária, deve ser aplicada a carga tributária média de 16%(dezesseis por cento), incidindo o ICMS estimativa simplificada.

Contrarrazões ao id. 205463755, arguindo preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, por não haver interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade.

Adianto desde já que o recurso de apelação não deve ser conhecido.

A Fazenda Púbica Estadual recorrente simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos da contestação de id. n. 205463736, acostando inclusive os mesmo documentos, de forma que, inegavelmente, não enfrenta os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores, “
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)
” (in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando a parte recorrente aos fundamentos de procedência da ação e nem aos pontos em que a parte recorrente obteve sucesso em juízo original, vez que “recorreu” da decadência.

O Apelante, todavia, não desenvolveu qualquer raciocínio acerca do fundamento eleito, pois, embora a expressão
“Não obstante os argumentos lançados no decisum guerreado, a pretensão do Apelante encontra respaldo jurídico para proceder”,
limitou-se ao deduzido na contestação.

Consequentemente, se os argumentos elencados para reforma da sentença sequer tisnaram o seu principal e mesmo único fundamento, o caminho é o não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da sentença, o que obsta a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in verbis
:

“
Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.
”
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, anteriormente já aventado em sede de petição inicial ou contestação.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, a linha de intelecção impressa pelo C. STJ, cuja função constitucional precípua é uniformização da interpretação da legislação federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade
, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015
.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (Destaquei).

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada” (AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive das Câmaras de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PENALIDADES APLICADAS PELA SEMA/MT - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL VÁLIDO - LICENCIAMENTO CANCELADO - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE/POSSE DO IMÓVEL - SENTENÇA FUNDAMENTADA NA POSSE DO IMÓVEL - MERA REPETIÇÃO DAS TESES APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - DIALETICIDADE RECURSAL - VIOLAÇÃO CARACTERIZADA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do “decisum”, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. 2. Não atende ao princípio da dialeticidade o Apelo que se detém a reiterar os mesmos termos da contestação, discorrendo sobre a regularidade do procedimento administrativo e o respeito ao devido processo legal, enquanto a sentença anulou os atos administrativos frente à comprovação da posse do imóvel, fundamento que sequer foi combatido nas razões recursais. 3. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação não conhecido (TJ-MT - AC: 10002504320218110084, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/09/2023)

Com essas considerações, entendo ser caso de acolhimento da preliminar de ausência de dialeticidade e, assim, deixar de conhecer a Apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por inobservância ao requisito do art. 1.010, III, do CPC.

Da Remessa Necessária

Conforme consignado no relatório, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, condenando a Fazenda Pública Estatual a repetição do indébito dos produtos constantes da tabela de id. 20348877 no que excederem a alíquota de 7,5% prevista no
artigo 59, § 2o, do anexo V, do RICMS,

desde que os itens da tabela constem das Notas Fiscais e DARs apresentados pelo Requerente em sua petição inicial.

Como cediço,
a Lei Complementar no 123/2006,
regulamentando o
sistema tributário das micro e pequenas empresas, denominado Simples
, de adesão facultativa (art. 3o), e caracterizado, como o próprio nome sugere, pela simplificação, eliminação ou redução das obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, segundo o qual autoriza o pagamento único dos tributos (IRPJ, PIS, CSLL, COFINS, IPI e contribuições para a seguridade social) com aplicação de uma determinada alíquota sobre o valor da receita bruta auferida, respeitando-se a destinação constitucional das espécies tributárias incluídas no sistema.

Nos autos, comprova que a estamos perante uma sociedade empresaria que aderiu ao Simples Nacional, durante o período de 01/01/2012 a 29/02/2020, e conforme consta na Nota Técnica n. 152/2020-CRDI/SUNOR anexada pelo Estado de Mato Grosso, a empresa Apelada estava enquadrada no Regime Estimativa Simplificado durante o período de 01/05/2013 a 31/08/2018 e a partir de 01/09/2018 foi enquadrada no Regime Normal de Apuração do ICMS.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade no Regime do ICMS Garantido, que é aquele que impõe ao substituto tributário o recolhimento antecipado daquele imposto, através do lançamento efetuado sobre as operações e prestações, por ocasião da entrada da mercadoria no Estado de Mato Grosso.

Definido, também, que inclusive os optantes do Simples Nacional se sujeitam àquele Regime (ICMS Garantido), por assim dispor, expressamente, a Lei Complementar n. 123/2006, em seu artigo 13. Vejamos:

Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições: (...)

VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS;

(...) § 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas:

(...) XIII - ICMS devido:

(...) a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação, envolvendo (...) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do imposto com encerramento de tributação;

(...) g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 1. com encerramento da tributação, observado o disposto no inciso IV do§ 4oo do art.188 desta Lei Complementar; 2 2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor;

(...) § 5o A diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1o deste artigo será calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.

Assim, inclusive, vem decidindo o TJMT:

DIREITO TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
EMPRESA DE PEQUENO PORTE OPTANTE DO REGIME SIMPLES NACIONAL
– OPERAÇÕES INTERESTADUAIS –
QUESTIONAMENTO ACARCA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – LEGALIDADE – ART. 13, § 1o, XIII, DA LC 123/2006 – EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLICADO – CNAE 4712-1/00
– COMÉRCIO VAREJISTA –
SUJEIÇÃO À REGRA DO ART. 158, § 2o, I, C/C ART. 59, § 2o, DO ANEXO V, DO RICMS/2014 – ALÍQUOTA DE 7,5%
– SEGURANÇA CONCEDIDA RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar n. 123/2006
, cujo ingresso é precedido do cumprimento das seguintes condições: enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; cumprir os requisitos previstos na legislação; e formalizar a opção pelo Simples Nacional. É legítima a cobrança de diferença tributária, a título de ICMS, referente às operações sujeitas a substituição tributária, das empresas optantes do Simples Nacional, haja vista a expressa previsão contida no art. 13, § 1o, XIII, da LC 123/2006. Entretanto, devem ser observadas as previsões normativas capazes de excepcionar hipóteses peculiares, em homenagem ao Princípio da Especialidade, tal como no caso da empresa de pequeno porte,
optante do Simples Nacional, enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado, para a qual está prevista alíquota mais branda, na forma do que dispõe o art. 158, § 2o, I c/c o art. 59, § 2o, do Anexo V, do RICMS/2014.
(TJ-MT 00588375420148110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)

Com efeito, concluiu certo a r. sentença que, ainda que a empresa autora seja optante pelo Simples Nacional, em regra, tal situação não a exime do pagamento antecipado do imposto, na forma do ICMS Garantido.

Insta salientar, contudo, que a empresa autora não questiona o dever de recolhimento do ICMS Garantido, mas, apenas, a alíquota que lhe está sendo empregada, que defende excessiva, haja vista a sua condição de empresa de pequeno porte, optante do Regime Simples Nacional.

O Regime de Estimativa é
gênero
, pode-se assim dizer, do qual decorre a
espécie
Regime de Estimativa Simplificado, segundo o qual se aplica a carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver incluído o contribuinte mato-grossense (artigo 157 do RICMS/2014).
In verbis:

Art. 157 Respeitadas as hipóteses, condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta subseção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda,
mediante regime de estimativa por operação simplificado,
designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense. (cf. inciso V do art. 30 da Lei no 7.098/98, alterado pela Lei no 9.226/2009)

§ 1o O regime de que trata esta subseção aplica-se em relação aos bens, mercadorias e respectivas prestações de serviços de transporte, adquiridos em operações e prestações interestaduais e substitui, no que concerne aos mesmos, a exigência do imposto nas seguintes hipóteses:

I – ICMS Garantido de que tratam os artigos 777 a 780,
inclusive quando correspondente ao diferencial de alíquotas;

II – ICMS Garantido Integral, previsto nos artigos 781 a 802;

III – ICMS devido a título de substituição tributária, inclusive nas hipóteses tratadas no Anexo X, exceto em relação aos bens e mercadorias arrolados no § 2o deste artigo.

IV – ICMS devido a título de estimativa por operação disciplinada na forma da Subseção III deste capítulo.

No que diz respeito à específica circunstância, objeto destes autos, que envolve a
operação sujeita à substituição tributária, para o caso do optante do Simples Nacional
, observo os seguintes regramentos, retirados do RICMS/2014, a esclarecer a presente celeuma, vejamos:

Art. 158 Para fins do disposto no caput do artigo 157, a carga
tributária média corresponderá ao valor que resultar da aplicação sobre o valor total das Notas Fiscais relativas às aquisições interestaduais, no período, de percentual fixado para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte,
nos termos do Anexo XIII.

§ 1o O percentual correspondente à carga tributária média será definido pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, com a participação de representação dos segmentos econômicos envolvidos.

§ 2o Em substituição aos percentuais de carga média
, fixados no Anexo XIII para a respectiva CNAE, nas hipóteses adiante arroladas, e desde que atendidas as condições estabelecidas em cada caso, será observado o que segue:

I – contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional,
instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar (federal) no 123, de 14 de dezembro de 2006: o percentual de carga média corresponderá ao definido em consonância com o disposto no artigo 59 do Anexo V deste regulamento;

A empresa autora é enquadrada no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições, por se tratar de empresa de pequeno porte, à época, e por ter feito a adesão a tal sistemática, abarcando assim a previsão acima destacada, que remete às disposições do artigo 59, do anexo V, que assim prescreve:

Art. 59 A base de cálculo do ICMS, para os contribuintes mato-grossenses optantes pelo Simples Nacional, que estiverem obrigados ao recolhimento do ICMS Garantido
, nos termos dos artigos 777 a 780 das disposições permanentes, e/ou do ICMS Garantido Integral, conforme artigos 781 a 802, também das disposições permanentes, e no Anexo XI deste regulamento, será ajustada de forma que resulte em carga tributária final equivalente a: (cf. art. 2o da Lei no 7.925/2003)

I – 6,0% (seis inteiros por cento) do valor da operação com mercadorias destinadas a revenda ou a emprego em processo industrial, após o acréscimo ao valor total exarado na Nota Fiscal que acobertou a respectiva aquisição, da margem de lucro de que trata o artigo 1o do Anexo XI deste regulamento;

II – 4,0% (quatro inteiros por cento) do valor total da Nota Fiscal de aquisição, em relação aos bens e mercadorias destinados à integração ao ativo permanente ou ao uso e consumo do estabelecimento, até 31 de dezembro de 2014.

§ 1o Ressalvado o estatuído no § 3o deste preceito, o disposto neste artigo alcança todas as operações e prestações destinadas a estabelecimento mato-grossense optante pelo Simples Nacional.

§ 2o Na hipótese do inciso I do caput deste preceito, na operação ou prestação regular e idônea, o ajuste autorizado neste artigo será de até 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) do valor da operação tributada consignado no documento fiscal que acobertou a respectiva aquisição da mercadoria.

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica às operações arroladas nos incisos do § 2o do artigo 157 das disposições permanentes deste regulamento.

Verificando-se que o dispositivo acima trata acerca da base de cálculo, que, porém, reflete a alíquota destinada ao optante do Simples Nacional, que estiver sujeito ao recolhimento antecipado (substituição tributária), mediante o sistema denominado ICMS Garantido.

É esse, portanto, o item normativo definidor da alíquota para o específico caso em exame, que, pelo Princípio da Especialidade, sobrepõe-se à regra geral que o apelante sustenta, equivocadamente, encaixar-se a esta hipótese.

Como anteriormente registrado, a empresa trabalha com a fabricação de águas envasadas, cujos itens, a toda evidência, não se encaixam nas situações excepcionadas pela regra, o que demanda, portanto, a conclusão de que, para o caso concreto, aplica-se a regra contida no art
. 158, § 2o, inciso I, c/c o artigo 59, § 2o, do anexo V, do RICMS/2014.

Assim, a sentença está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a carga tributária máxima será de 7,5% (sete e meio por cento) em razão do requerente se optante do Simples Nacional.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e,
em sede de Remessa Necessária
,
RATIFICO

a sentença
proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024